Tribunal: TJMT
Processo: 1033857-66.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033857-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), VICTOR GANZER VUADEN - CPF: 065.700.251-80 (AGRAVANTE), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVADO), MARCELA CASTANHO - CPF: 038.890.980-37 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMUNS. DIREITO INSTRUMENTAL À PROVA. AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO COMO MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para (i) determinar a exibição, pela parte agravada, de documentos técnicos e financeiros relacionados a contrato de fomento florestal e (ii) decretar medidas assecuratórias patrimoniais, consistentes na constituição de capital ou, subsidiariamente, na averbação da existência da ação nos registros de bens da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a agravada à exibição de documentos comuns às partes; (ii) estabelecer se é juridicamente possível, e se se mostram preenchidos os requisitos legais, para a averbação da existência da ação nos registros de bens da agravada como medida cautelar patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito à exibição de documentos se evidencia porque as cláusulas do contrato de compra e venda de floresta em pé e do termo de adesão demonstram que a agravada centralizava decisões técnicas e detinha posse e controle dos documentos necessários à verificação da execução contratual, configurando documentos comuns à relação jurídica (CPC, arts. 396 e ss.; art. 6º).

O direito instrumental à prova, distinto do direito material à indenização, autoriza a tutela de urgência quando necessária para superar assimetria informacional e permitir adequada formulação da causa de pedir e da futura prova pericial.

O perigo de dano decorre da potencial inutilidade da instrução processual se os documentos permanecerem inacessíveis, dificultando a impugnação específica, a formulação de quesitos e a adequada participação dialética do agravante no processo.

Quanto às medidas patrimoniais, os robustos pareceres técnicos juntados, aliados ao conteúdo do segundo aditivo contratual que reconhece falha técnica relevante, geram alta plausibilidade do direito à indenização, atendendo ao requisito da probabilidade do direito.

O perigo da demora, para fins cautelares patrimoniais, configura-se pela combinação do alto valor da pretensão indenizatória, da complexidade estrutural da empresa agravada e da postura de não colaboração na instrução, indicando risco concreto ao resultado útil do processo, ainda que inexistam provas de atos atuais de dilapidação.

A averbação da existência da ação se mostra medida adequada, proporcional e menos gravosa que a constituição de capital, conferindo publicidade à demanda e prevenindo alienações potencialmente fraudulentas, sem restringir a disponibilidade dos bens, em consonância com o poder geral de cautela (CPC, art. 301).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR GANZER VUADEN, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que, na Ação de indenização por danos materiais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência nº 1007579-87.2025.8.11.0045, ajuizada em face FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, indeferiu a tutela antecipada.

Nas razões recursais, o agravante afirma que
“por se tratar de um projeto de fomento florestal ADERIDO pelo Recorrente em virtude das promessas realizadas pela Agravada, que envolviam, inclusive, fiscalização da execução e o fornecimento de mudas e insumos para garantir o sucesso e a produtividade da floresta, é certo que os documentos vinculados à estas etapas está na posse exclusiva da agravada, pois resguardou-se o direito de escolha e compra de cada produto, razão pela qual as planilhas, notas e informações técnicas e contratuais estão sob o controle apenas da Agravada”.

Aduz que
“duas décadas após o assenhoramento dos semoventes, o Agravado pleiteou a adjudicação do patrimônio, requisitando que fosse atribuído o montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil Reais) por cabeça, totalizando os bens a soma de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil Reais).”.

Alega que
“a exibição imediata dos documentos é igualmente imprescindível para a instrução do processo, pois constituem a forma mais efetiva de comprovar as alegações do Autor acerca da indução contratual, da projeção artificial de custos e da escolha técnica das mudas clonais, eis que são registros produzidos no âmbito da relação contratual mantida entre as partes, que permanecem sob o domínio exclusivo da Agravada”.

Argumenta que
“direito de acesso a documentos comuns às partes decorre não apenas da impositividade de dispositivos legais, mas igualmente dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, que vedam a ocultação de informações essenciais, especialmente, em juízo”.

E ainda, defende que
“é importante destacar que a recusa da Agravada em atender à notificação extrajudicial evidencia seu intuito de ocultar informações que deveriam ser naturalmente compartilhadas. No entanto, sendo os documentos parte do negócio mantido entre as partes, devem necessariamente ser fornecidos sob o crivo do judiciário, sob o risco de concretizar flagrante violação ao seu direito de acesso aos mesmos”.

Requer, assim, liminarmente, a concessão da tutela recursal, consistente em deferir a exibição dos documentos relacionados à relação jurídica mantida entre as partes e, ainda, para constituição de capital. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida no id. 319339392.

Contrarrazões apresentadas no id. 328926860, pugnando pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para os pedidos de exibição de documentos e de decretação de medidas assecuratórias de patrimônio.

A decisão agravada indeferiu a liminar por entender ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que os pedidos se confundem com o mérito e que as alegações de risco são genéricas. Vejamos:

“[...] Feitas essas considerações, em análise à pretensão de tutela de urgência inicial, este Juízo não vislumbra, nesse momento embrionário do processo, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da medida antecipatória pleiteada.

Não obstante a complexidade da matéria debatida e a extensão dos argumentos apresentados pelo requerente, o pedido de antecipação de tutela formulado não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Em primeiro lugar, verifica-se que o pedido antecipatório se confunde substancialmente com o próprio mérito da ação, na medida em que busca compelir a parte requerida a apresentar documentos que dizem respeito ao núcleo central da controvérsia estabelecida.

Embora tenha sido realizada pela parte a providência consistente na notificação extrajudicial (Id. 204857833), tal medida não se revela suficiente para amparar a alegada obrigação legal ou contratual de a requerida exibir o documento pretendido.

É próprio de toda providência antecipatória no âmbito do processo cível a existência de elementos inequívocos que demonstrem a necessidade e a urgência da medida, constituindo meio indispensável para evitar o perecimento do direito da parte requerente e assegurar o resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 303 do Código de Processo Civil.

É notória a ausência desse requisito primordial, posto que as partes litigam precisamente sobre o objeto dos documentos que se pretende ver exibidos, bem como a parte autora requereu a constituição de garantias de forma genérica e sem demonstração específica de risco concreto de dilapidação patrimonial.

Não se verifica, nos autos, a existência de prova documental capaz de demonstrar, de imediato, as alegações fáticas apresentadas, tampouco de evidenciar de maneira inequívoca a existência e a localização específica dos documentos requeridos.

O requerente fundamenta seu pedido de urgência na alegação de que a requerida teria se negado a fornecer documentos após notificação extrajudicial, bem como na necessidade de compelir a apresentação de documentação técnica relacionada ao contrato de cultivo florestal, incluindo estudos prévios que comprovassem a regularidade e fidedignidade das estimativas de produtividade média e lucratividade média veiculadas nos anúncios pré-contratuais, documentos que justificassem a adequação da aplicação do índice IPCA-E como fator de recomposição de preços em comparação com os valores reais de mercado do eucalipto, comprovação da regularidade técnica na escolha das mudas clonais (especialmente o clone IPB13) com relatórios individualizados de certificação ambiental e estudos de adaptabilidade ao solo e clima regional, documentação detalhada de todos os clones fornecidos com especificação de lotes, quantidades, datas e valores pagos aos fornecedores para justificar a dedução de R$ 585.658,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais), projetos de plantio e manejo elaborados pelos profissionais técnicos escolhidos pela requerida, e comprovação técnica de que todas as estimativas contratuais de produtividade, custos e lucratividade correspondiam à realidade mercadológica e respeitavam os princípios de equilíbrio contratual.

Contudo, a mera recusa ao atendimento de notificação extrajudicial não configura, por si só, obrigação legal de exibição de documentos em sede de tutela de urgência, especialmente quando tais documentos constituem o próprio cerne da controvérsia a ser dirimida no mérito da ação.

Quanto ao pedido de averbação de publicidade da demanda e constituição de garantias para evitar "atos de dilapidação e dissipação patrimonial", conforme alegado pelo requerente, não se vislumbram elementos concretos que demonstrem risco iminente de ocultação ou alienação de bens pela requerida. As alegações de receio de frustração da execução são genéricas e não vêm acompanhadas de indícios objetivos de condutas efetivamente voltadas à dilapidação patrimonial, sendo insuficientes para justificar medidas restritivas em sede de cognição sumária.

Por fim, as medidas pleiteadas apresentam caráter manifestamente satisfativo, antecipando efeitos que somente poderiam ser concedidos após o regular contraditório e a devida instrução probatória, o que contraria a natureza cautelar e assecuratória que deve nortear a concessão de tutelas de urgência.

1 – Sendo assim, diante da ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. [...]”
(id. 318381875).

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a análise dos autos conduz a uma conclusão diversa.

O primeiro ponto da insurgência refere-se à determinação para que a Agravada apresente documentos relativos à relação contratual. O Agravante alega que, por força da estrutura do negócio um contrato de fomento florestal verticalizado, a Agravada reteve para si o poder de decisão e, consequentemente, a documentação técnica e financeira da operação.

A tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, é imperioso distinguir o direito material postulado na ação principal (indenização por danos materiais) do direito instrumental à prova, que fundamenta o pedido de exibição.

O Agravante, nesta fase, não precisa demonstrar a certeza de seu direito à indenização, mas sim a plausibilidade de seu direito de acesso aos documentos necessários para prová-lo.

Nesse particular, a probabilidade do direito do Agravante é manifesta. Conforme se extrai do "Contrato de Compra e Venda de Floresta em Pé" e de seu "Termo de Adeso ao Programa de Incentivo ao Cultivo" (ID 318381866), a Agravada detinha ampla ingerência técnica sobre o empreendimento.

A cláusula 6.1.3 do contrato principal e as cláusulas 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1 do termo de adesão são expressas ao estabelecer que a Agravada supervisionaria a escolha e retirada de mudas, aprovaria a aquisição de insumos e disponibilizaria acompanhamento técnico.

Ora, se a Agravada centralizava as decisões técnicas, é corolário lógico e decorrência das máximas de experiência que ela possua os registros documentais correspondentes: estudos de adaptabilidade dos clones, notas fiscais de aquisição de mudas e insumos, planilhas de custos projetados e relatórios de acompanhamento técnico. Tais documentos, embora fisicamente em poder da Agravada, são, por sua natureza, comuns à relação jurídica, pois dizem respeito à execução de um contrato bilateral e são indispensáveis para aferir a correção da atuação de ambas as partes.

O direito à exibição de documento ou coisa comum encontra amparo nos artigos 396 e seguintes do CPC e materializa o princípio da cooperação (art. 6º, CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Assim, negar ao Agravante o acesso a tais documentos nesta fase inicial seria impor-lhe um ônus probatório diabólico e perpetuar uma inaceitável assimetria informacional, violando a paridade de armas.

A exibição, no caso, não satisfaz o direito material à indenização, mas sim instrumentaliza o direito fundamental à prova. Trata-se de medida de natureza instrutória antecipada, justificada pela necessidade de garantir a paridade de armas desde o início da lide, permitindo ao autor fundamentar adequadamente sua causa de pedir e delimitar o objeto da prova pericial que certamente será necessária.

Igualmente, o perigo da demora, por sua vez, não se resume ao risco de perecimento físico dos documentos, mas se manifesta, de forma mais contundente, no risco ao resultado útil do processo.

A demora na apresentação dos documentos compromete a própria dialética processual. Sem acesso a eles, o Agravante fica impossibilitado de impugnar especificamente os fatos, de formular quesitos pertinentes em eventual perícia e de contrapor, com dados concretos, as futuras alegações da Agravada. A espera pelo momento ordinário da instrução, nesse contexto, causaria um prejuízo processual de difícil reparação, tornando a instrução mais lenta, complexa e potencialmente ineficaz.

O segundo ponto do recurso pleiteia a constituição de capital ou, subsidiariamente, a averbação da existência da ação nos registros de bens da Agravada. Tais medidas, fundadas no poder geral de cautela (art. 301, CPC), exigem uma análise mais rigorosa dos requisitos legais, dado o seu potencial impacto na esfera patrimonial da parte demandada.

A probabilidade do direito à indenização, neste caso, se apresenta com densidade superior àquela exigida para a mera exibição documental. O Agravante não se limitou a meras alegações. Instruiu sua petição inicial com robustos pareceres técnicos (Parecer Econômico ID 318380397 e Parecer Técnico Multidisciplinar Zambon ID 318380393), os quais, em análise preliminar, apontam para graves inconsistências entre as projeções de produtividade e rentabilidade prometidas pela Agravada e a realidade técnica do setor.

Os laudos indicam, com detalhamento, a inadequação do clone IPB13 para a região, a subavaliação dos custos de produção e a defasagem do preço contratual, culminando em um prejuízo estimado em milhões de reais.

Ademais, o "Segundo Aditivo" contratual (ID 318381863), no qual a própria Agravada reconhece a "não adaptação adequada" do clone IPB13 e exclui unilateralmente 124,51 hectares da área contratada, constitui forte indício da falha técnica que fundamenta a pretensão indenizatória. Esses elementos, em conjunto, conferem alta plausibilidade ao direito material invocado.

Quanto ao perigo da demora, o juízo de origem e a decisão liminar deste relator consideraram genéricas as alegações de risco de dilapidação patrimonial. De fato, não há nos autos prova de um ato concreto de esvaziamento patrimonial em curso. Contudo, o *periculum in mora* em medidas cautelares patrimoniais não exige a prova da insolvência iminente, mas sim a demonstração de um risco concreto e objetivo que justifique a providência para assegurar o resultado útil de uma futura execução.

No caso em tela, o risco decorre da combinação de fatores: (i) o valor extremamente elevado da pretensão indenizatória, que representa um passivo potencial relevante para a empresa; (ii) a natureza da Agravada, uma sociedade de grande porte, com estrutura societária complexa e fluxo de ativos que pode dificultar o rastreamento de bens em uma futura execução; e (iii) a postura da Agravada, que se recusa a colaborar com a instrução processual, denotando uma beligerância que pode se estender a uma eventual fase de cumprimento de sentença.

Diante desse quadro, embora a determinação de constituição de capital (seja por depósito, fiança bancária ou seguro garantia) se afigure, neste momento processual, uma medida excessivamente gravosa e desproporcional, o pedido subsidiário de
averbação da existência da ação
nos registros de bens da Agravada mostra-se plenamente adequado, razoável e proporcional.

Tal medida, análoga à prevista no art. 828 do CPC para a fase de execução, não impede a Agravada de dispor de seus bens, mas apenas confere publicidade à lide, protegendo o direito do Agravante contra eventuais alienações fraudulentas e resguardando a boa-fé de terceiros adquirentes. Trata-se de uma providência acautelatória que equilibra a necessidade de assegurar o resultado útil do processo e o direito de propriedade da demandada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência. Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve . No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10177513420228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO REFERIDO GRAVAME NO CURSO DA FASE DE CONHECIMENTO - EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - ATIPICIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES - CASO CONCRETO EM QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO REFERIDO GRAVAME - AUSÊNCIA PROVA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. - Como sabido, a tutela de urgência pode abranger quaisquer medidas, evidentemente consonantes com o ordenamento jurídico, que sejam aptas a assegurar a efetividade do futuro provimento jurisdicional, vigorando o princípio da atipicidade das medidas cautelares e antecipatórias - É possível, a implementação de averbação premonitória na fase de conhecimento, diante do risco de comprometimento da utilidade do provimento final, a fim de se debelar os males do tempo inimigo (perigo em razão da demora do curso da ação) - No caso em exame, contudo, não restou demonstrado o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, para justificar a efetivação da averbação premonitória (ausência provas de dilapidação patrimonial por parte do réu/agravante) - Recurso ao qual se dá provimento, para desconstituir a averbação premonitória.”
(TJ-MG - AI: 10000221580202001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022)

Assim, com fundamento no poder geral de cautela, é de rigor o deferimento do pedido subsidiário, como forma de garantir a eficácia de uma eventual sentença condenatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a agravada apresente nos autos todos os documentos comuns as partes relacionadas ao contrato de fomento florestal, bem como determinar a averbação de existência da Ação Indenizatória n. 1007579-87.2025.8.11.0045 nas matrículas de bens imóveis e nos registros de veículos de propriedade da Agravada, até o limite do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026